Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. REGIME. FECHADO. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO.

I - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

II - No caso, embora a natureza da droga apreendida - crack - seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima - 5,03g (cinco gramas e três centigramas) - o que não justifica a majoração da pena-base.

III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.